Tribunal: TJES
Processo: 5024710-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024710-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.
RECORRIDO: MONICA FERNANDES DE DEUS SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO UNILATERAL EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de empréstimo não solicitado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante de depósito bancário unilateral não autorizado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação alegada pelo banco, da regularidade da conduta da instituição financeira e da caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Violação ao dever de informação e ausência de consentimento válido da consumidora, que acreditava tratar-se de cartão de crédito comum e não cartão consignado com crédito pré-aprovado.

Ausência de comprovação da contratação válida. Banco que realizou crédito indevido na conta da autora e recusou-se a cancelá-lo, forçando a permanência do valor sob posse da consumidora.

Configurada falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dano moral configurado in re ipsa, em razão do abalo emocional gerado por descontos indevidos e insegurança na relação contratual.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, mantido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada sem a devida informação e sem manifestação válida de vontade do consumidor, que pretendia contratar cartão de crédito comum, sendo devida indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e 14.

Código de Processo Civil: art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024710-25.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A.

RECORRIDA: MONICA FERNANDES DE DEUS SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DEPÓSITO UNILATERAL EM CONTA BANCÁRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONSUMIDORA. CONTRATAÇÃO DECLARADA NULA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade da contratação de empréstimo não solicitado e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, diante de depósito bancário unilateral não autorizado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da validade da contratação alegada pelo banco, da regularidade da conduta da instituição financeira e da caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

Violação ao dever de informação e ausência de consentimento válido da consumidora, que acreditava tratar-se de cartão de crédito comum e não cartão consignado com crédito pré-aprovado.

Ausência de comprovação da contratação válida. Banco que realizou crédito indevido na conta da autora e recusou-se a cancelá-lo, forçando a permanência do valor sob posse da consumidora.

Configurada falha na prestação de serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dano moral configurado in re ipsa, em razão do abalo emocional gerado por descontos indevidos e insegurança na relação contratual.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00, mantido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e no Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: É nula a contratação de cartão de crédito consignado realizada sem a devida informação e sem manifestação válida de vontade do consumidor, que pretendia contratar cartão de crédito comum, sendo devida indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III e 14.

Código de Processo Civil: art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula n° 297 do STJ;

TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023;

TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005439-05.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível;

STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que, em fevereiro de 2023, aceitou proposta da instituição financeira requerida para emissão de cartão de crédito. Contudo, em 28/02/2023, foi surpreendida com o depósito não autorizado de R$ 6.336,32 em sua conta corrente, valor que não havia solicitado. Após realizar a devolução da quantia e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), manifestou expressamente sua intenção de não contratar qualquer empréstimo bancário ou cartão de crédito consignado. Ainda assim, a requerida alegou impossibilidade de cancelamento e, de forma unilateral, voltou a creditar o referido valor em sua conta bancária.

Diante da recusa da instituição em proceder ao cancelamento e ao reembolso da quantia, a autora acabou utilizando os valores depositados, reiterando, contudo, que jamais celebrou contrato de empréstimo ou de cartão consignado, tendo sido compelida a manter o valor em sua conta em razão da conduta abusiva do banco. Em razão disso, requereu judicialmente a declaração de nulidade da contratação e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO o Requerido (BANCO MAXIMA S.A) a pagar à Requerente (MONICA FERNANDES DE DEUS SOUZA) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Inconformada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, defendendo a validade da contratação e a inexistência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

Conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assim, ainda que o contrato tenha sido formalmente celebrado, sua validade e eficácia estão condicionadas à observância dos princípios que regem as relações de consumo, notadamente a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC, é direito básico do consumidor a obtenção de “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. Esse dispositivo consagra os princípios da informação e da transparência, que impõem ao fornecedor o dever de prestar esclarecimentos precisos, vedando-se a omissão ou a apresentação deficiente de dados relevantes à contratação.

Embora a instituição financeira tenha juntado aos autos contrato de adesão a cartão de crédito consignado, supostamente assinado pela autora, não restou demonstrado que tenha sido prestada informação clara e adequada acerca da natureza da contratação. A autora, ao que se extrai dos autos, acreditava tratar-se de cartão de crédito comum, o que revela evidente falha no dever de informação.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado, por violação aos princípios da boa-fé objetiva e da informação, conforme entendimento adotado pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Salutar registrar que o réu, no desempenho de suas atividades, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto à segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se o réu de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes. Portanto, o que se verifica de fato nos autos é que não se comprovou o ânimo da contratação do serviço ofertado pelo réu. Importante salientar que se multiplicam às dezenas e talvez aos milhares os casos de fraudes como essas. Os idosos, após efetivamente contratarem empréstimo, ficam com os seus dados pessoais e bancários expostos e de conhecimento dos correspondentes bancários que, sem o menor respeito, adotam práticas ilícitas como a vista no caso em tela, mascarando a realização de novos contratos, contando com a desorganização financeira ou falta de conferência dos extratos bancários dos aposentados e pensionistas. Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços do requerido, uma vez que não foi preservada a segurança nas transações bancárias, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados a parte autora. Nesse sentido, é o teor da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Assim sendo, não há elementos suficientes a provar que a manifestação de vontade da requerente em contratar o serviço do réu. A parte autora, no caso, afirma justamente não ter realizado a operação e, nessas condições, forçoso é o reconhecimento de que a própria aceitação se submete à expressa manifestação de vontade do consumidor, que não ficou comprovada nos autos. Verifica-se, assim, que o contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 801540011 foi celebrado sem o consentimento da promovente, em violação ao dever de informação disposto no artigo 6°, III, do CDC. Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei). Diante disso, mostra-se patente a falha na prestação de serviços do requerido, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira se caracteriza diante da falha no dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Por fim, a configuração do dano moral decorre
in re ipsa
, diante do abalo psicológico e emocional suportado pela consumidora em virtude dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário e da postura omissiva da instituição financeira, que não prestou os esclarecimentos necessários. A reparação assume, neste contexto, natureza não apenas compensatória, mas também pedagógica, com o intuito de compelir o banco a adotar maior zelo e respeito na condução de suas relações contratuais com os consumidores.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)